Tribunal: TJDFT
Processo: 0707280-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos apresentados pelas Defesas contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou os réus pelos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, na forma tentada, à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 9 (nove) dias-multa, no valor unitário mínimo, no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para absolver os réus quanto ao crime de furto qualificado, b) analisar a possibilidade de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, c) analisar a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade e conduta social, d) apreciar o pedido para que a pena seja reduzida, na terceira fase, na fração máxima de 2/3 (dois terços), diante do iter criminis percorrido pelos agentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser mantida as condenações dos acusados, quando, no presente caso, policiais militares receberam imagens em tempo real dos apelantes, que tentavam arrombar uma loja, e foram abordados imediatamente após os fatos, vestindo as mesmas roupas vistas nas filmagens.
4. Inviável a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando os réus foram filmados arrombando uma das portas do comércio, por meio de um alicate grande, sendo a qualificadora ainda corroborada por meio do laudo de exame de local.
5. Os réus praticaram a conduta no período de repouso noturno, por volta das 4h da manhã, o que justifica a avaliação desfavorável da culpabilidade, pois nesse período é exercida menor vigilância sobre os bens, o que aumenta a probabilidade de êxito na conduta criminosa. Entendimento do Tema no 1.087 do c. Superior Tribunal de Justiça.
6. É possível a avaliação desfavorável da conduta social, eis que o crime foi cometido no curso do cumprimento de pena por crime anterior, o que se mostra válido para a valoração negativa desta circunstância judicial, sem que se configure bis in idem, porquanto denota maior juízo de reprovabilidade na conduta do agente, ao desprezar as regras inerentes ao objetivo da execução penal.
7. Mostra-se correta a redução da pena, pela tentativa, na fração intermediária de 1/2 (um meio), quando os apelantes iniciaram a execução da conduta, e, diante da existência de duas portas para entrar no local, conseguiram arrombar somente a primeira, em razão de terem sido surpreendidos pela chegada dos policiais.
IV. DISPOSITIVO
4. Recursos conhecidos e desprovidos.